Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728140-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEISON SAMPAIO DE JESUS IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial, não sendo juntado, portanto, o ato coator e a integralidade dos autos da ação penal, indispensáveis à análise do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Consigna-se, ademais, que a insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em razão de fatos novos advindos dos depoimentos colhidos em audiência de instrução pressupõe a existência de pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva perante o Juízo a quo, com base em tal alegação, para autorizar o exame da matéria por esta Segunda Turma Criminal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, indispensável a instrução do habeas corpus com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além daquela que, à luz das oitivas em juízo, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Diante do exposto, determino aos advogados impetrantes que juntem, no prazo de cinco dias, cópia da íntegra dos autos da ação penal, bem como da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além daquela que indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado com base na alegação de fatos novos surgidos nos depoimentos judiciais, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator